Tribunal: STF
Processo: RE 463800
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Constitucionalidade do § 3o do art. 20 da Lei no 8.742, de 1993.
Precedentes. 3. Aferição dos critérios por outros meios.
Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento